Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735490-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: Petição Criminal (1727) Requerente: Polícia Civil do Distrito Federal Requeridos: Em Apuração D e c i s ã o Trata-se de inquérito policial instaurado pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de apurar a possível atuação de eventual associação criminosa voltada à prática de crimes de falsidade documental, corrupção ativa e passiva, prevaricação, dentre outros, relacionados com a regularização e o funcionamento do empreendimento denominado “JK Shopping e Tower”, em Taguatinga. A Vice-Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal requereu a intimação do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Carlos Frederico Maroja de Medeiros para que preste informações a respeito dos fatos sob investigação no Inquérito Policial no 143/2019-CECOR (Id. 45173863). É a breve exposição. Decido. Defiro a promoção ministerial. Colha-se a manifestação do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Carlos Frederico Maroja de Medeiros, se assim lhe aprouver. A manifestação poderá ser procedida por meio de ofício dirigido a este Relator, juntado aos autos no prazo de 10 (dez dias), independentemente de representação por advogado. Dê-se ciência pessoalmente ao ilustre Magistrado, por via telefônica, observando-se a devida prudência e discrição. Após, certifique-se nos autos a respeito da ciência pessoal. Com ou sem manifestação, retornem ao Ministério Público para a finalidade expressamente determinada na decisão referida no Id. 44896798. Intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator